Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR CEDIDO. COMPROVADA. RECURSO DOS REUS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O Distrito Federal e o IPREV, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constante da inicial para: “DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que contabilize o tempo de serviço no qual o autor esteve cedido ao TRF da 1a Região, no período compreendido entre 30/12/1997 a 30/12/2001 (ID 95978744), ao TRT da 10a Região, no período entre 18/03/2003 a 27/05/2005 (ID 95980447), e à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, entre 27/05/2005 a 31/12/2008 (ID 95980449), ainda que não contem como prazo de efetivo exercício do magistério para fins de contagem do tempo de serviço em regime especial, bem como para concessão de aposentadoria, caso preenchidos os demais requisitos legais, independentemente do recolhimento ou transferência das contribuições previdenciárias recolhidas àquele órgão e sem prejuízo de o ente distrital buscar a compensação devida, conforme regramento do artigo 201, §9o, da CF e da Lei 9.796/1999.”.
3. Afirma que o tempo de serviço prestado nas esferas federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria desde que haja contribuição, no presente caso não houve contribuição. Requer a reforma da sentença.
4. O autor/recorrido, em contrarrazões, esclarece que em todos os seus contracheques foi verificado que houve contribuição, portanto, não há de se falar em reforma da sentença nesse ponto.
5. O autor/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Busca o reconhecimento do seu tempo de contribuição, bem como, a restituição dos valores, a título de contribuição previdenciária, descontadas indevidamente. Requer a reforma da sentença.
6. Os réus/recorridos, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse de agir, pois, encontra-se em tramitação o Processo 00080-00062497/2019-80, sendo que a SES/DF ainda não foi notificada a proceder com os lançamentos dos valores das contribuições previdenciárias no PAGMAN03/04, em favor do autor/recorrente, nos períodos em que ficou afastado sem ônus. Esclarece que a concessão do abono permanência, ainda que o servidor atenda aos requisitos, depende, ainda, para receber, da manifestação do seu interesse em permanecer em atividade. Não é uma concessão automática. Requer o não conhecimento do presente recurso.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
8. Consultando os autos verifico que o Processo 00080-00062497/2019-80, ainda em tramitação, portanto, o interesse de agir permanece. Preliminar rejeitada.
9. O autor/recorrente, servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 07/05/1996 e foi cedido para exercer função comissionada no Tribunal Regional Federal da 1a Região, Órgão da Administração Federal, pelo período de 02/1998 a 12/2002. No período de 03/2003 à 5/2005 exerceu função comissionada no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, pelo período de 03/2003 a 05/2005. A partir de 03/2003 até 05/2005 foi cedido pelo período de 06/2005 a 12/2008 à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, sendo que cessão se manteve até Julho/2018, quando houve o retorno aos quadros da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
10. Alega que no período em que o servidor esteve cedido não houve contribuição previdenciária não deve prosperar. Foram juntados aos autos documentos dos órgãos esclarecendo que houve, sim, a contribuição previdenciária, ID ́s 45568070, 46508071, 46508072, 46508073 e 46508074.
11. Em consequência, restou constatado que o autor/recorrente tem o direito de ter o período em que restou cedido ser computado para sua aposentadoria, não aposentadoria especial, como professor, mas aposentadoria normal. Devendo, caso tenha atingido os requisitos para o recebimento do abono permanência, desde a data do preenchimento dos requisitos. Os valores referentes a contribuição previdenciária equivalem exatamente o mesmo do Abono Permanência, não tendo que se falar em pagamento do abono e restituição da contribuição previdenciária.
12. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para, caso o autor tenha preenchido os requisitos para o recebimento do Abono Permanência, condenar o Distrito Federal a realizar o pagamento do referido abono, retroativo, se for o caso, mantendo os demais termos da sentença. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.
13. Custas, isenção legal (DF e IPREV). Condeno os recorrentes totalmente vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.